Tribunal: STF
Processo: AI 179529
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante, porquanto o acórdão recorrido
extraordinariamente, ao entender que eram incabíveis os embargos em
virtude do enunciado nº 335/TST, prestou, sem dúvida alguma,
jurisdição, não se podendo, portanto, atacá-lo por desrespeito ao
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.